Tribunal: TJSP
Processo: 2298280-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão que revogou a liminar. Insurgência. Comprovação da notificação da mora. Liminar restabelecida. Prazo para o pagamento da dívida que corre a partir da publicação da liminar concedida neste agravo, se o veículo não foi devolvido ao réu, ou a partir dos cinco dias do novo cumprimento da liminar de busca e apreensão, se já devolvido esse

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão que revogou a liminar. Insurgência. Comprovação da notificação da mora. Liminar restabelecida. Prazo para o pagamento da dívida que corre a partir da publicação da liminar concedida neste agravo, se o veículo não foi devolvido ao réu, ou a partir dos cinco dias do novo cumprimento da liminar de busca e apreensão, se já devolvido esse veículo àquele. Agravo provido com observação.